Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-95.2023.8.11.0036
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000853-95.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SOUZA FERREIRA - CPF: 062.104.201-33 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MARCIO SERGIO DOS SANTOS MENDES - CPF: 654.678.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS SENA DA SILVA - CPF: 304.544.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE GONCALVES - CPF: 005.296.491-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, § 1º, I, DO CTB. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. DESCRIÇÃO FÁTICA PRESENTE NA DENÚNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com incidência da causa de aumento do art. 302, § 1º, I, do CTB. A defesa postula a reforma da dosimetria da pena, alegando que a ausência de habilitação do condutor não foi descrita na denúncia, configurando suposta surpresa processual e cerceamento de defesa, e requer a exclusão ou redução da fração de aumento aplicada.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, fundada na ausência de habilitação, está condicionada à sua expressa capitulação na denúncia, e se a fração de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena se revela desproporcional ou ilegal.

III. Razões de decidir:

1.
A ausência de habilitação do condutor não configura imputação autônoma, mas causa de aumento prevista no próprio tipo penal em que houve condenação, podendo incidir mesmo sem capitulação específica na denúncia, desde que os fatos tenham sido descritos e submetidos ao contraditório.

2.
A peça acusatória descreve expressamente que o réu conduzia veículo automotor sem possuir habilitação, circunstância que permite o pleno exercício da ampla defesa e afasta alegações de surpresa ou nulidade.

3.
A prova constante nos autos confirma que o réu não possuía habilitação, circunstância comprovada por boletim de ocorrência e depoimentos colhidos durante a instrução.

4.
A aplicação da fração mínima de 1/3, dentre os limites legais previstos para a causa de aumento, encontra-se fundamentada e proporcional à gravidade concreta dos fatos, não havendo margem para modificação da dosimetria adotada na origem.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB pode ser aplicada independentemente de capitulação específica na denúncia, desde que o fato gerador da majorante esteja descrito e tenha sido submetido ao contraditório
;
2.
A ausência de habilitação do réu constitui fundamento idôneo para a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, I, do CTB
; 3.
A fração de 1/3 aplicada a título de majorante
se
mostra proporcional e em conformidade com o patamar mínimo legal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 302, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 5º, LV, da CF/88.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS SOUZA FERREIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º,
c.c
. § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), conforme decisão que se vê no Id. 317553442.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que o juízo de origem majorou a pena em 1/3 na terceira fase, com base na ausência de habilitação, circunstância prevista no art. 309, do CTB, mas não descrita na denúncia. Defende que tal fundamento, por configurar infração autônoma, não poderia ser utilizado como causa de aumento, caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que não integrou a imputação formal e não permitiu o exercício do contraditório. Pleiteia, assim, a exclusão ou a redução da fração aplicada (Id. 335843891).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 338842884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 341205354).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado no relatório, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revisão da dosimetria, a fim de que seja afastada ou reduzida a majorante aplicada na terceira fase, ao argumento de que o acréscimo de 1/3 foi fundamentado na ausência de habilitação, circunstância que, segundo sustenta, corresponderia a infração autônoma do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e não teria sido descrita na denúncia, o que teria impedido o exercício do contraditório e configurado cerceamento de defesa (Id. 335843891).

Contudo,
razão não lhe assiste
.

A majorante aplicada não decorre de imputação autônoma do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, mas, sim, de causa de aumento vinculada ao delito
de homicídio culposo,
tipificad
a
no
§ 1º, inciso I,

do art. 302, do CTB
, cuja incidência prescinde de capitulação específica na denúncia, desde que o fato que a sustenta esteja nela descrito e tenha sido submetido ao contraditório, o que ocorreu nos presentes autos.
Vejamos:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I -
não
possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação

A peça acusatória consignou expressamente que
(...) o denunciado de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo automotor GM/CLASSIC SPIRIT cor branca, Placa DJE 4630,
mesmo sem possuir carteira de habilitação para dirigir
(...),
delimitando, com clareza, o núcleo fático relevante.

Assim, a defesa teve plena ciência da circunstância e pôde, durante toda a instrução, impugnar a alegada inexistência de habilitação, produzir prova e sustentar o que entendesse pertinente, inexistindo surpresa processual ou ampliação indevida da imputação.

Do mesmo modo, a incidência da causa de aumento se revela escorreita, pois a inexistência de habilitação ficou devidamente demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (Id. 317552907), depoimentos prestados pelos policiais na delegacia (Id. 317552911 e 317552912) e, ainda, pelo depoimento judicial do agente Márcio Sérgio dos Santos Mendes (Id. 317553377), evidenciando que o apelante não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação
, situação que atrai a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Por fim, também não assiste razão
o
recorrente quanto à fração de 1/3. A lei estabelece, de forma expressa, que
a
pena é aumentada de 1/3 até metade

(art. 302, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro).
Assim, t
endo o juízo aplicado o patamar mínimo legal, a exasperação
se
revela proporcional e devidamente amparada na letra da lei, não havendo espaço para redução, tampouco para afastamento da majorante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

Lucas Souza Ferreira
, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026